Tribunal: TJMT
Processo: 0003813-66.2016.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003813-66.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA CREGINILDE SILVA FARIAS - CPF: 630.350.571-68 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – NÃO ATENDIMENTO – INÉRCIA CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil.

Quando realizado todo trâmite previsto no diploma processual, e ainda assim a parte mantem-se inerente, evidente a desídia da mesma, sendo de rigor a extinção da ação por abandono do da causa.

“
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil
”.
(N.U 0003812-81.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Creginilde Silva Farias
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que, na fase de liquidação de sentença nº 3813-66.2016.811.0010 advinda da Ação de Cobrança de URV proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o feito com fundamento no abandono da causa pela parte autora.

Em suas curtas razões recursais, a apelante argumenta que não merece prosperar a decisão que extinguiu o feito por abandono da causa, uma vez que os documentos exigidos, em regra estão em poder do requerido, logo, deveria este ter sido intimado para trazer ao caderno processual a documentação necessária.

Alega que “
os presentes autos encontram-se devidamente instruídos com os documentos elucidativos que demonstram que o autor tem direito às perdas decorrentes da diferença da conversão da moeda cruzeiro para o real
”.

Sustenta que o juízo singular ao dar início à fase de cumprimento de sentença, teria de ter determinado de imediato a liquidação de sentença por arbitramento nos termos do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, no entanto, tal medida não fora adotada no caso concreto.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que haja a retomada da fase de liquidação de sentença (Id. 29613968, fl.04).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões consoante no infere na certidão acostada no Id. 29613969, fl.02.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 30652020).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, Maria Creginilde Silva Farias propôs Ação de Cobrança de Diferencias salariais decorrentes da conversão errônea da URV em face do Estado de Mato Grosso.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, sendo o referido
decisum
posteriormente confirmado em grau recursal por esta Egrégia Corte.

Com o retorno dos autos à Comarca de origem, a parte autora em 25/01/2016, peticionou nos autos suplicando pelo cumprimento de sentença (Id. 29591966), e na sequência, o juízo singular determinou “a
intimação das partes a fim de que apresentem pareceres ou documentos elucidativos com o escopo de alcançar a apuração do quantum realmente devido
” (Id. 29611496, fl.03).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se alegando a inexistência de valores a serem recebidos (Id. 29613950), e em contrapartida, a autora ora apelante quedou-se inerte (Id. 29613964).

Ato contínuo, a recorrente fora novamente intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, com expressa advertência acerca da extinção do feito (Id. 29613955, fl.02), todavia, mais uma vez manteve-se silente.

Ulteriormente, a douta Magistrada prolatou a sentença extintiva com fundamento no abandono da causa por parte da autora ora apelante, sendo esta a causa motivadora da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 29613965).

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação, sendo que toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não do
decisum
monocrático que extinguiu o feito, ao fundamento de abandono da causa.

Observando atentamente o caderno processual, forçoso concluir que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe. Explico.

É certo que quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato, cuja realização, compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve o autor ser
“intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”
. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1º do referido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1º.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir com clareza solar que, antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1º do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.

A respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13ª ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III,
atualmente 485, II, III
no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério –
verbis:

“(...)
Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III,
sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo.
O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1º, do artigo 267, do Código de Processo Civil
(...)
”.
(destaquei).

Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que com relação ao ato que ensejou a decantada inércia da autora ora recorrente e, por via de consequência, na extinção do feito,
ocorreu
a preambular intimação pessoal da apelante, nos exatos moldes exigidos no §1º do art. 485 do CPC. Ou seja, o referido ato processual se deu com a expressa advertência, acerca da extinção do feito.

Para corroborar esse entendimento, trago à colação pronunciamento deste Corte de Justiça em situação análoga à dos autos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
–
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA
– ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA –
INÉRCIA
DO APELANTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a
inércia
do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0003812-81.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

(destaquei)

À vista disso, tendo em conta que o juízo condutor da fase de liquidação de sentença procedeu com a intimação da recorrente, na forma exigida tanto pelo diploma processual civil, como também pela Jurisprudência Pátria, não há como acolher a pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em razão do revés recursal, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade do montante em razão de a parte apelante ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021